Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO RESIDUAL. OMISSÃO. CONSTATADA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte embargada para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento do tomador de empréstimos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A limitação dos descontos de empréstimos imposta por esta Turma não exime do devedor do pagamento integral da dívida no tempo aprazado, porquanto a obrigação permanece incólume, tendo havido apenas alteração na forma do pagamento daquilo que excede 30% da remuneração do devedor. Omissão sanada.
4. O acórdão embargado dispôs de forma expressa não ser possível a limitação dos descontos em conta corrente, possibilitando apenas a limitação nos descontos efetuados em folha de pagamento. No caso dos autos, restou ser possível a adequação do desconto efetuado em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) da parte embargada.
5. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
6. Recursos da primeira e terceira embargantes conhecidos e desprovidos. Recurso da segunda embargante conhecido e provido.